Tribunal: STF
Processo: Rcl 85477
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão do Tribunal de Justiça de Goiás que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante nos autos do Mandado de Segurança nº. 6156117-51.2024.8.09.0000.



    O reclamante alega que, na origem, a decisão reclamada determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, sem observar as diretrizes fixadas pelo STF no Tema 6 e deixando de considerar a deliberação da CONITEC, de modo a contrariar a Súmula Vinculante nº 61.



    Argumenta que, segundo o Tema 6, o fornecimento excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS só é admissível quando presentes, de forma cumulativa: registro na ANVISA, comprovação da necessidade do tratamento, inexistência de alternativa terapêutica e ausência ou ilegalidade na atuação da CONITEC, condições que, no caso, não estariam atendidas.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo o teor da decisão reclamada (eDOC nº 5, fls. 81-82):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário questionava acórdão que concedeu mandado de segurança para o fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). O agravante, Estado de Goiás, sustentou a ausência de ilegalidade na não incorporação do medicamento e a conformidade da negativa de fornecimento com os Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que concedeu o medicamento e que foi confirmada pela decisão agravada está em conformidade com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234, que tratam do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS e da análise do ato administrativo de não incorporação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão agravada, que negou seguimento ao recurso extraordinário, está em consonância com as teses firmadas pelo STF nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. 



    4. O acórdão recorrido, que concedeu o mandado de segurança, demonstrou que a impetrante cumpriu todos os requisitos estabelecidos para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, incluindo a ilegalidade da não incorporação pela Conitec por razões financeiras. 



    5. A competência da Justiça Estadual para julgar a demanda foi corretamente reconhecida, pois o custo anual do tratamento está abaixo do limite de 210 salários mínimos, conforme o Tema 1.234 do STF, inclusive, objeto de modulação. IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo interno desprovido.” (grifos acrescidos)



    As premissas fáticas que fundamentaram a concessão da ordem judicial para o fornecimento do medicamento, e que são pertinentes à resolução da controvérsia, são as seguintes (eDOC nº 5, fls. 67-79):



    “No presente caso, pretende o impetrante que a autoridade coatora seja compelida a fornecer fármaco de alto valor, prescrito por profissional que o acompanha, para tratamento de moléstia que o acomete, qual seja, Mielodisplasia de alto risco (CID 46.2).



    (...)



    Com efeito resta demonstrado o direito líquido e certo a amparar a pretensão do impetrante.



    (...)



    No caso em análise, conforme informações do NATJUS, o medicamento pleiteado possui um custo anual de R$ 198.005,22 (cento e noventa e oito mil e cinco reais e vinte e dois centavos), valor inferior ao limite de 210 salários-mínimos, que atualmente corresponde a R$ 318.780,00 (trezentos e dezoito mil, setecentos e oitenta reais). Dessa forma, a competência para o processamento da demanda recai sobre a Justiça Estadual.



    Na apreciação de pedidos para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, faz-se necessário observar os seguintes aspectos: (...)



    a) Ato administrativo de não incorporação pela CONITEC: 



    A parte impetrante destacou a existência de parecer favorável à incorporação do medicamento, anexando-o aos autos (arquivo 13). Contudo, conforme consta no laudo do NATJUS (evento 20), a CONITEC recomendou a não incorporação do fármaco com fundamento em atualizações das análises econômicas, constatando uma razão de custo-efetividade incremental superior ao limiar estabelecido.



    Dessa forma, evidencia-se que a recomendação de não incorporação do medicamento baseou-se exclusivamente em critérios financeiros, o que não pode prevalecer em detrimento do direito fundamental à saúde. Assim, a negativa administrativa revela-se dissociada do princípio da máxima efetividade do direito à saúde, que não pode ser restringido por análises meramente econômicas. 



    b) Negativa administrativa de fornecimento 



    A recusa ao fornecimento do medicamento resta inconteste, haja vista que está formalizada no parecer SES/GERAF-11187 nº 2859/2024, juntado aos autos (arquivo 8). 



    c) Imprescindibilidade do tratamento, evidências científicas e segurança do medicamento 



    O laudo médico anexado (arquivo 05), o parecer da CATS (arquivo 07) e o laudo do NATJUS (evento 20) atestam não apenas a ineficácia dos tratamentos já realizados pelo paciente, mas também a imprescindibilidade do uso do medicamento requerido, sua eficácia, efetividade e segurança, demonstrando a adequação do fármaco ao quadro clínico do paciente. 



    Embora os atos administrativos gozem de presunção de legalidade, restou amplamente demonstrada nos autos a existência de evidências científicas de alto nível que atestam a eficácia do medicamento pleiteado. (...)



    d) Do critério de hipossuficiência financeira 



    Verifica-se que o impetrante é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Goiás e percebe um salário-mínimo mensal a título de aposentadoria pelo INSS , conforme documentos anexados aos autos (arquivo 04). (...)



    Diante do exposto, resta demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, legitimando a concessão do medicamento ao impetrante. “ (grifos acrescidos)



    Com base nas premissas fáticas assentadas na decisão reclamada, verifica-se que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos por esta Corte no Tema 6 (itens 2, alíneas “b” e item 3, alínea “a”) e no Tema 1.234 (4, 4.1, e 4.2) da repercussão geral, cuja observância cumulativa é indispensável à concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.



    A decisão judicial adentrou indevidamente o mérito administrativo da deliberação da CONITEC, sem comprovar qualquer ilegalidade na decisão de não incorporação, desconsiderando a fundamentação técnico-científica que embasou tal negativa. 



    Ao afirmar que a negativa baseou-se exclusivamente em critérios financeiros, o juízo afastou, sem respaldo legal, a análise de custo-efetividade, critério legítimo e indispensável à formulação de políticas públicas de saúde.



    Nos termos das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 do STF, a concessão judicial de medicamentos exige a observância de critérios rigorosos, a fim de garantir a racionalidade da política pública de saúde e evitar o comprometimento das finanças estaduais com atribuições que não lhes competem.



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para cassar a decisão reclamada e DETERMINO que outra decisão seja proferida à luz das Súmulas Vinculantes nº 60 e nº 61 e dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente